Tribunal: TJMT
Processo: 1020107-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020107-15.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILKER DE ANDRADE SILVA - CPF: 086.844.404-98 (RECORRENTE), JOSE WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 056.745.834-20 (ADVOGADO), ARTHUR DE MEDEIROS BRITO - CPF: 096.225.114-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRIDO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1020107-15.2018.8.11.0041

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): WILKER DE ANDRADE SILVA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA – REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NOS EXAMES MÉDICOS – PLEITO DE NULIDADE DO ATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PATOLOGIA ASSINTOMÁTICA E REVERSÍVEL POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PLEITO DE CONSIDERAÇÃO DE EXAMES PARTICULARES – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PERÍCIA OFICIAL POR EXAMES PARTICULARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA A ADMISSÃO - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL DO CONCURSO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ELIMINAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. Sem razão a parte promovente, uma vez que houve análise expressa quanto ao pedido de perícia, bem como porque toda a sentença é construída com fundamento na impossibilidade de substituição da avaliação das fases do certame pelo Poder Judiciário, por meio da análise de exames particulares, ainda mais diante de previsão em edital e em lei.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação de lei infraconstitucionais, que diante da previsão na lei e no edital do certame, com critérios objetivos para a realização do exame médico, mostra-se imperioso o cumprimento das regras.

Não cabe ao candidato, em discordando da eliminação do certame, ao ser considerado inapto na fase de exames de saúde, requereu a nulidade do ato de eliminação com base em documentos médicos particulares, pois isso equivale a violar princípios constitucionais caros, assim como as regras do edital, que se convertem na lei do certame.

É descabida, pois, a utilização de laudo médico particular para substituir exame médico em concurso, por sua flagrante ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e legalidade.

Inexiste, assim,
nulidade no ato administrativo que considerou o candidato inapto a prosseguir no certame com base em condições médicas, haja vista que a condição antevista na norma legal e constante do edital do concurso, objeto do ato normativo regulamentar, não foi atendida pelo autor no momento dos exames produzidos pela Administração, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “para que ocorra a anulação de exame admissional realizado pela Administração Pública, é necessária a demonstração de eventual ilegalidade ou irregularidade no procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato sem que haja comprovação”, bem como que “inexiste ilegalidade no ato administrativo que considera inapto candidato em exame médico realizado com critérios objetivos, seguindo a previsão legal específica e o edital de regência para provimento de cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso”, de modo que “a admissibilidade de perícia realizada em período posterior, sobrepondo-se ao ato administrativo que apontou a inaptidão do candidato na fase do exame médico, equivaleria a permitir a violação ao princípio da isonomia, postura esta vedada pelo ordenamento jurídico vigente”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, REVOGA-SE a liminar e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa com o argumento de que requereu a realização de perícia “nos exames acostados a exordial, por meio de perito oficial, como forma de corroborar com os laudos anteriormente produzidos, confirmando assim a plena capacidade para o exercício das funções”, pedido este que não foi apreciado.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “foram juntados aos autos provas documentais por meios de laudos médicos elaborados por ESPECIALISTAS que demonstram a clara possibilidade para o exercício do cargo, de modo que comprovam que a lesão mínima em nada atrapalha para o desempenho da função, bem como, em situações idênticas os tribunais vêm decidido pela total procedência da ação para manter os autores no certame”.

Alegou que “levando em consideração as provas já produzidas nos autos, mesmo não declarando a nulidade da sentença, podem os nobres Julgadores reformarem a sentença, julgando a lide, inteiramente procedente nos termos estabelecidos na exordial”.

Argumentou que “o edital é que rege todo o trâmite do concurso público de modo que ele é de fato a lei que regulará todo o procedimento e diante disto, devem as partes envolvidas, tanto o candidato como o poder público observância as suas normas”, no entanto, sustentou que “o simples fato de o edital vincular as partes envolvidas na realização do concurso público não lhe autoriza estabelecer preceitos que sejam contrários aos princípios constitucionais e até mesmo a lei”, de modo que a “sentença guerreada, com toda vênia, não encontra amparo no nosso ordenamento jurídico, uma vez que, sustenta a legalidade de um edital que trata um candidato com grau ínfimo e assintomática de lesão com o mesmo rigor do candidato com grau máximo ou irreversível”.

Alegou que “a banca examinadora em nenhum momento contestou os laudos médicos apresentados pelo recorrente, de modo que houve a preclusão probatória, tornando o fato totalmente incontroverso”, de modo que “não poderia o MM juízo a quo simplesmente dispensar todo o farto contexto probatório juntado pelo recorrente alegando ter sido este produzido de forma unilateral, quando em fase de contestação não houve nenhum tipo de questionado pela parte adversa, de modo que se constituiu assim o direito do recorrente”.

Ponderou que “conforme se observa no documento juntado ao dia 11/04/2019 o recorrente além de ter juntado aos autos inúmeros laudos médicos comprobatórios de sua aptidão ao cargo, ainda pleiteou a realização de perícia médica o que não foi sequer apreciado pelo MM juízo”, bem como sustentou que a eliminação “é baseada no errôneo diagnóstico de discopatia, como também na observação de achados médicos sem valor avaliativo e ainda na taxação de incapacidade de alguém comprovadamente apto”, especialmente porque em outro Estado da Federação, com base em mesmo exames, fora considerado apto.

Requereu o acolhimento da preliminar para “declarar a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a realização de perícia médica de forma direta ou indireta” e, no mérito, o provimento do recurso para reformar “a sentença proferida pelo juízo a quo, julgando a lide, inteiramente procedente nos termos estabelecidos na exordial, com a condenação dos requeridos em custas e honorários advocatícios”.

O Estado de Mato Grosso apresentação de contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de legalidade do ato que eliminou o autor em razão da impossibilidade de desempenho das atribuições do carto. Alegou que o artigo 37, I e II, ambos da Constituição Federal asseguram o acesso aos cargos públicos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei e no edital.

Argumentou que “o Laudo Médico constatou que ‘o candidato foi considerado inapto, pois apresenta Anterolistese grau 1 L% sobre S1, com sinais de espondilolise dos processos articulares de L5, sendo uma condição incapacitante prevista na alínea X2, letra A e D do subitem 9.15 do edital’, havendo incompatibilidade com as atribuições do cargo de Delegado de Polícia, previstos no artigo 35 da Lei Complementar n. 20/92, o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa com o argumento de que requereu a realização de perícia “nos exames acostados a exordial, por meio de perito oficial, como forma de corroborar com os laudos anteriormente produzidos, confirmando assim a plena capacidade para o exercício das funções”, pedido este que não foi apreciado.

Sem razão a parte promovente, uma vez que houve análise expressa quanto ao pedido de perícia, bem como porque toda a sentença é construída na impossibilidade de substituição da avaliação das fases do certame pelo Poder Judiciário.

Assim fundamentou o magistrado acerca do pedido de realização de perícia:

Para que ocorra a anulação de exame admissional realizado pela Administração Pública, é necessária a demonstração de eventual ilegalidade ou irregularidade no procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato sem que haja comprovação.

Logo, tem-se que inexiste ilegalidade no ato administrativo que considera inapto candidato em exame médico realizado com critérios objetivos, seguindo a previsão legal específica e o edital de regência para provimento de cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Por fim, destaco que a admissibilidade de perícia realizada em período posterior, sobrepondo-se ao ato administrativo que apontou a inaptidão do candidato na fase do exame médico, equivaleria a permitir a violação ao princípio da isonomia, postura esta vedada pelo ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido:

Apelação cível - Ação anulatória - Concurso público - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - Exames psicológico/psicotécnico e físicos - Critérios objetivos - Nulidade: inocorrência - Princípio da isonomia - Aplicação - Recurso ao qual se nega provimento. 1. Autoriza-se a realização de exame psicológico/psicotécnico e físicos em concursos públicos, desde que previamente estabelecido no certame mediante a utilização de critérios objetivos e possibilidade de interposição de recurso contra o resultado desfavorável, restando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Ao Poder Judiciário compete, apenas, o julgamento da legalidade do exame psicológico, vedada a análise da aptidão ou inaptidão do candidato, sob pena de ingerência indevida em atos da Administração Pública. 3. O exame psicológico realizado pela banca examinadora deve permanecer válido, em razão do princípio da isonomia, notadamente quando não apontado vício na sua realização, e uma vez atendidos os critérios do edital, sob pena de se criar privilégio entre os candidatos. 4.
Os laudos médicos particulares ou mesmo a própria prova pericial no caso sob exame não possuem o condão de substituir aqueles elaborados pelos médicos da banca examinadora do concurso
(DES MR). (TJMG - 2a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0024.10.185644-1/001 - Relator: Des. MARCELO RODRIGUES. j. 22/08/2017) - (destaque)

Assim, conclui-se pela ausência de qualquer ilegalidade no ato administrativo que apontou a inaptidão do requerente para o cargo de Delegado de Polícia.

Com efeito, inexiste omissão quanto ao pedido de perícia. Ademais, o pedido de perícia se mostra em desconexão quanto ao fundamento da sentença. O magistrado entendeu pela legalidade do ato administrativo que procedeu à eliminação da parte promovente do certame e assim o fez por haver previsão editalícia para tanto em razão da patologia que o acomete. Portanto, a parte promovente tinha ciência prévia quanto aos termos e requisitos do certame. Como sabido, o edital é a lei do concurso público.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de nulidade do ato administrativo que eliminou a parte promovente do certame, por considera-lo inapto na fase de saúde. Pretende a parte promovente a consideração de exames particulares ou a realização de perícia no intuito de comprovar que a patologia que o acomete não impede o exercício da atividade policial.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão com os seguintes fundamentos, os quais cito na íntegra:

Trata-se de “
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
proposta por WILKER DE ANDRADE SILVA HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo seja declarada a nulidade do ato que o considerou inapto nos exames médicos, afastando sua reprovação no Exame de Saúde, possibilitando que prossiga para as demais fases do concurso, obedecida a ordem de classificação, referente ao certame regido pelo Edital no 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017.

A liminar foi parcialmente deferida determinando a continuidade do autor no concurso público descrito na inicial, notadamente na participação da próxima etapa.

Citados, os requeridos apresentaram contestação.

Passa-se ao julgamento.

Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, eis que é firme o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas
“expectativa de direito à nomeação
.” (STJ, AgRg no REsp 1294869 / PI, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/08/2014).

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O cerne da questão cinge-se em perquirir se a patologia detectada é motivo suficiente para a inaptidão do requerente para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o autor que teria participado do concurso para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado De Mato Grosso, regido pelo Edital no 01- PJC/MT, de 16 de março de 2017, composto de 6 (seis) fases, e não obteve aprovação na 3a fase (Exames de Saúde) de caráter eliminatório, sendo considerado inapto pela Banca do Certame, em razão da patologia “ANTEROLISTESE GRAU 1 DE L5 SOBRE S1, COM SINAIS DE ESPONDILOLISE DOS PROCESSOS ARTICULARES DE L5”.

Afirma que o entendimento é equivocado, uma vez que tratar-se de patologia assintomática, na fase inicial e reversível através de procedimento cirúrgico simples que não o incapacita para o exercício do cargo pretendido, conforme conclusão dos exames, laudos e relatórios médicos juntados aos autos, atestado por especialistas em ortopedia, traumatologia e reumatologia - Narcísio Nascimento CRM-RN 2682 – TEOT 5356 – Especialista em ortopedia e traumatologia (id. 14045183) e pelo Dr. William Pascoal CRM-RN 428 (id. 14045184 e 14045185).

De acordo com o artigo 37, I e II, da Constituição da República de 1988, os cargos, empregos e funções públicas, são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos previstos legalmente, estendendo-se aos estrangeiros na forma da lei.

Sabe-se, que o edital é a lei que rege o concurso e, em regra, deve prevalecer em homenagem ao princípio da legalidade, competindo à Administração Pública, desde que obedeça ao princípio da isonomia, prever as limitações incapacitantes no edital do concurso, diante de seu poder discricionário.

HELY LOPES MEIRELLES, sobre as regras do concurso público, leciona que:
O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alcançam e se mantêm no poder leiloando cargos e empregos públicos.

[...]

A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as, condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público. (in Direito Administrativo Brasileiro. 38. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 487/488).

O instrumento convocatório proporciona aos candidatos igualdade de ingresso em cargos ou empregos públicos e, ao mesmo tempo, possibilita à Administração Pública a escolha de servidores mais bem preparados física, intelectual e psicologicamente, priorizando, assim, um desempenho eficaz da máquina pública.

Em casos que envolvam concursos públicos, eventuais laudos médicos apresentados unilateralmente pela parte, por si só, não têm o condão de se sobreporem ao resultado de exame levado a efeito no certame, de acordo com as regras editalícias previamente estabelecidas.

Em abono:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TEORIA DO FATO CONSUMADO - NÃO APLICAÇÃO - EXAME MÉDICO - CONSTATAÇÃO DE VARIZES - CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA A ADMISSÃO - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO - PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL DO CONCURSO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ELIMINAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é inaplicável a teoria do fato consumado a casos nos quais se pleiteia a permanência em cargo público, cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial não definitiva. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão na lei e no edital do certame, com critérios objetivos para a realização do exame médico, possível a sua exigência. 3. Consoante o art. 5o, IX e § 8o, da Lei Estadual no 5.301/69, o candidato que ingressar nas instituições militares, deverá ter, além de outros requisitos, boa saúde física e mental, comprovada mediante exames médicos e complementares, a critério da Junta Militar de Saúde e da comissão de avaliadores. 4.
No caso concreto, mostra-se descabida a utilização de laudo médico particular para substituir exame médico em concurso, por ser flagrante a ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade.
5. Não há nulidade no ato administrativo que contraindicou o candidato, uma vez que a condição antevista na norma legal e constante do edital do concurso, objeto do ato normativo regulamentar, não foi atendida pelo autor no momento dos exames produzidos pela Administração. 6. Sentença mantida. 7. Recurso não provido. (TJMG - 2a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0024.08.101612-3/003 - Relator: Des. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR. j. 14/11/2017) - (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS - INAPTIDÃO EM TESTE DE SAÚDE - CIRURGIA EM GRANDE ARTICULAÇÃO - FATOR INCAPACITANTE - LAUDO PARTICULAR PRODUZIDO UNILATERALMENTE SEM CONDÃO PARA DESCONSTITUIR O LAUDO OFICIAL. 1- O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade
; 2- O laudo particular produzido unilateralmente que, em contraposição ao laudo oficial, considera o candidato apto à posse no cargo não tem o condão de substituir a decisão da Junta Médica Pericial de inaptidão;
3-
Diante da expressa previsão editalícia de que o candidato inapto não pode prosseguir nas demais etapas do certame, inexiste ilegalidade ou vício a justificar a anulação do ato administrativo que desclassificou candidato de concurso público.
(TJMG - 4a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível/Remessa Necessária no 1.0701.13.044502-9/001 - Relator: Des. RENATO DRESCH. j. 05/10/2017) (destaquei).

Para que ocorra a anulação de exame admissional realizado pela Administração Pública, é necessária a demonstração de eventual ilegalidade ou irregularidade no procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato sem que haja comprovação.

Logo, tem-se que inexiste ilegalidade no ato administrativo que considera inapto candidato em exame médico realizado com critérios objetivos, seguindo a previsão legal específica e o edital de regência para provimento de cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Por fim, destaco que a admissibilidade de perícia realizada em período posterior, sobrepondo-se ao ato administrativo que apontou a inaptidão do candidato na fase do exame médico, equivaleria a permitir a violação ao princípio da isonomia, postura esta vedada pelo ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido:

Apelação cível - Ação anulatória - Concurso público - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - Exames psicológico/psicotécnico e físicos - Critérios objetivos - Nulidade: inocorrência - Princípio da isonomia - Aplicação - Recurso ao qual se nega provimento. 1. Autoriza-se a realização de exame psicológico/psicotécnico e físicos em concursos públicos, desde que previamente estabelecido no certame mediante a utilização de critérios objetivos e possibilidade de interposição de recurso contra o resultado desfavorável, restando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Ao Poder Judiciário compete, apenas, o julgamento da legalidade do exame psicológico, vedada a análise da aptidão ou inaptidão do candidato, sob pena de ingerência indevida em atos da Administração Pública. 3. O exame psicológico realizado pela banca examinadora deve permanecer válido, em razão do princípio da isonomia, notadamente quando não apontado vício na sua realização, e uma vez atendidos os critérios do edital, sob pena de se criar privilégio entre os candidatos. 4.
Os laudos médicos particulares ou mesmo a própria prova pericial no caso sob exame não possuem o condão de substituir aqueles elaborados pelos médicos da banca examinadora do concurso
(DES MR). (TJMG - 2a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0024.10.185644-1/001 - Relator: Des. MARCELO RODRIGUES. j. 22/08/2017) - (destaque)

Assim, conclui-se pela ausência de qualquer ilegalidade no ato administrativo que apontou a inaptidão do requerente para o cargo de Delegado de Polícia.

Diante do exposto, REVOGA-SE a liminar e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto devidamente fundamentada na legislação, edital e na jurisprudência correlata.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação de lei infraconstitucionais, que diante da previsão na lei e no edital do certame, com critérios objetivos para a realização do exame médico, mostra-se imperioso o cumprimento das regras.

Não cabe ao candidato, em discordando da eliminação do certame, ao ser considerado inapto na fase de exames de saúde, requereu a nulidade do ato de eliminação com base em documentos médicos particulares, pois isso equivale a violar princípios constitucionais caros, assim como as regras do edital, que se convertem na lei do certame.

Nesse sentido>

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-3/321/19) – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de exame psicológico, de caráter eliminatório - Previsão legal - Exigência que não excede a razoabilidade - Critérios adotados na avaliação do candidato e que fundamentaram a sua inaptidão estão detalhadamente expostos no laudo psicológico - Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1022172-22.2021.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ESTADO DE MINAS GERAIS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INAPTIDÃO EM EXAME FONOAUDIOLÓGICO ADMISSIONAL - DISFONIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DE SUPOSTA CAPACIDADE PARA A FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO - PROVA INEQUÍVOCA - INEXISTÊNCIA - PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DA AUTORA - LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO 1. Tendo em vista que os exames fonoaudiológicos se encontram expressamente previstos no edital regulamentador do concurso público para o cargo efetivo de Professor de Educação Básica do Estado de Minas Gerais, legítima a reprovação da candidata considerada inapta em exame médico admissional, por apresentar alteração vocal incompatível com o exercício da função.
2.
Laudo técnico unilateralmente apresentado pela parte, por si só, não tem o condão de se sobrepor a resultado de exame médico levado a efeito pela própria Administração, de acordo com regras editalícias previamente estabelecidas
.
3. A comprovação de eventual aptidão da candidata depende de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, a qual não foi realizada por inércia injustificada da postulante.
4. A eliminação em concurso respaldada em disfunções que podem vir a incapacitar o servidor tem, em consonância com o princípio da eficiência da Administração, o condão de evitar afastamentos, readaptações funcionais, e até mesmo aposentadorias por invalidez, em evidente prejuízo não só à saúde do profissional, como à própria qualidade do serviço público prestado.
5. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.491369-3/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2021, publicação da súmula em 04/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO CFSD/2017 INTERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NOS EXAMES PSICOLÓGICOS. PEDIDO DE LIMINAR PARA PARTICIPAÇÃO DAS DEMAIS FASES. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão.
- Não se evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante, na medida em que a 1a Seção Cível deste eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR n° 1.00024.12.105255-9/002, firmou a tese de que: "O Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado, com base em laudo pericial novo, produzido judicialmente; mas pode ser realizada perícia, judicialmente, que fique restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais."
-
O agravante foi avaliado em igualdade de condições com os demais candidatos do certame, em conformidade com as regras do edital, sendo contraindicado por apresentar resultado desfavorável
no "ITEM 4 DO GRUPO XVI: TRAÇOS DE PERSONALIDADE INCOMPATÍVEIS: ALTERAÇÕES ACENTUADAS DA AFETIVIDADE."
- Valendo-se do direito ao contraditório e da ampla defesa, apresentou ele recurso administrativo, o qual foi subscrito por psicóloga particular, sendo, todavia, inadmitido pelos Oficiais da Saúde da PMMG que compõem a banca examinadora.
- Diante dos fatos acima expostos, não se vislumbra, "a priori", qualquer irregularidade por parte da Administração Pública na condução do certame. Ademais, não está clara a demonstração da alegada violação da ampla defesa e do contraditório, pois o candidato teve acesso à fase recursal administrativa.
- Recurso a que se nega provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.528647-9/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2020, publicação da súmula em 05/11/2020)

É descabida, pois, a utilização de laudo médico particular para substituir exame médico em concurso, por sua flagrante ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e legalidade. Com efeito, vale dizer que laudo técnico unilateralmente apresentado pela parte, por si só, não tem o condão de se sobrepor a resultado de exame médico levado a efeito pela própria Administração, cujo resultado está de acordo com regras editalícias previamente estabelecidas

Inexiste, assim, nulidade no ato administrativo que considerou o candidato inapto a prosseguir no certame com base em condições médicas, haja vista que a condição antevista na norma legal e constante do edital do concurso, objeto do ato normativo regulamentar, não foi atendida pelo autor no momento dos exames produzidos pela Administração, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

ecurso Inominado n
.
o
1020107-15.2018.8.11.0041

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
WILKER DE ANDRADE SILVA

Recorrid
o
s
:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS
–
CEBRASPE
e
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza -
2
.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
26/10/2021

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de
ação
interposta
pelo Recorrente
WILKER DE ANDRADE SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
-
CEBRASPE,
objetivando
a
declara
ção de
nulidade do ato
administrativo
que o considerou inapto
na fase de avaliação médica do concurso para provimento do cargo
de
Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, autorizando, em consequência, o seu prosseguimento n
as demais fases do concurso, obedecida a ordem de classificação.

O juízo de origem julgou
a ação improcedente.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
WILKER DE ANDRADE
SILVA

interpôs
o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
procedente, nos termos postulados na exordial.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
23/09/2021
, sendo que
a
d. relator
a
, Exm
a
. Dr
a
.

Lúcia
Peruffo

votou no sentido de
negar
prov
imento à insurgência recursal,
mantendo incólume a sentença prolatada na origem.

P
edi vista
dos
autos para melhor analisar o caso
e a
nalisando detidamente o feito,
hei por bem acompanhar
o voto d
a
eminente Relator
a
.

Com efeito,
o parecer da junta médica que avaliou o Recorrente dispôs o seguinte:

“(...) a junta médica informa que o candidato foi considerado inapto, pois apresenta
anterolistese
grau 1 de L5 sobre S1, com sinais de
espondilosise
dos processos articulares de L5.
A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista na alínea X.2, letra (a) e (d) do subitem 9.15 do Edital (...) A junt
a
médica

informa que essa condição é: a) incompatível com o cargo pretendido; b) potencializada com as atividades desenvolvidas; c) capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas e d) potencialmente incapacitante a curto prazo. (...)

Tal como consignado na sentença e no voto da Exma. Relatora, o Edital trouxe expressamente e de forma objetiva as condições clínicas, sinais ou sintomas que seriam consideradas incapacitantes para o exercício da função, dentre elas a doença que acomete o Recorrente.

(...) 9.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

X.2 - coluna vertebral:

a)
espondilólise
, com ou sem espondilolistese;

(...)

d)
discopatia
,
laminectomia
, passado de cirurgia de hérnia discal,
pinçamento
discal dos segmentos cervical e
lombossacro
; presença de material de síntese seja para tratamento de fraturas da coluna ou doenças da vértebra ou do disco IV;

(...)

Quanto ao concurso no Estado do Pernambuco, além de pretérito, é fato incontroverso que o laudo apresentado naquela oportunidade não indicava a existência da doença em questão.

Descabe ao Poder Judiciário substituir à banca examinadora, para adentrar ao mérito da decisão administrativa, sobretudo quando inexistente qualquer indício de ilegalidade.

Repise-se, uma vez mais, que
a
banca seguiu rigorosamente o edital do certame, com base nos laudos apresentados por ocasião da fase de avaliação de saúde.

Ademais,

conforme
já salientado,
inviável o acolhimento dos pedidos com base em laudos médicos unilaterais, além do que, autorizar a realização de laudo posteriormente,
equivaleria a permitir a violação ao princípio da isonomia, postura esta vedada pelo ordenamento jurídico vigente.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pel
a
d
.
Relator
a
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2.a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021